Tribunal: TJPA
Processo: 0800225-50.2024.8.14.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800225-50.2024.8.14.0011

APELANTE: JOSE LUIS GONZALES ROMERO

APELADO: REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARÁ, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N° 0800225-50.2024.8.14.0011

APELANTE: JOSE LUIS GONZALES ROMERO

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ, REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A): DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR. REQUERIMENTO DE TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ART. 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESOLUÇÃO Nº 3.782/2022-CONSUN/UEPA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por JOSE LUIS GONZALES ROMERO contra sentença do Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que denegou mandado de segurança impetrado em face de ato do Representante Legal da Universidade do Estado do Pará – UEPA. O apelante buscava garantir a revalidação de diploma de medicina obtido no exterior por meio da tramitação simplificada, conforme Resolução nº 01/2022 do CNE e Portaria Normativa nº 22/2016 do MEC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: determinar se o apelante tem direito à revalidação de diploma por meio de tramitação simplificada, mesmo diante da autonomia universitária da UEPA para definir seus próprios critérios e procedimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 48 da Lei nº 9.394/1996 permite a revalidação de diplomas estrangeiros por universidades públicas que ofereçam cursos equivalentes, mas não impõe a obrigatoriedade de tramitação simplificada.

A autonomia universitária, garantida pelo art. 207 da Constituição Federal, assegura às universidades públicas a prerrogativa de organizar e gerir seus procedimentos, inclusive para a revalidação de diplomas.

A Resolução nº 3.782/2022-CONSUN/UEPA, em seu art. 1º, veda expressamente a revalidação simplificada de diplomas de medicina, estabelecendo que a revalidação deve seguir edital específico e ser conduzida por comissão própria.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 599) e deste Tribunal de Justiça confirma que o Judiciário não pode intervir em questões que envolvam a autonomia universitária, salvo em caso de comprovada ilegalidade ou abuso, o que não se verifica no presente caso.

O direito do apelante não configura direito líquido e certo, pois as regras específicas da UEPA não violam as normas superiores aplicáveis nem configuram desproporcionalidade ou abuso de poder.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A autonomia universitária permite que as universidades públicas definam, em seus regimentos e resoluções, os procedimentos para revalidação de diplomas obtidos no exterior, não sendo obrigatória a tramitação simplificada para o curso de medicina.

A atuação do Judiciário em relação à autonomia universitária deve se limitar à verificação de legalidade, não cabendo intromissão nos critérios técnicos e administrativos adotados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/1996, arts. 48 e 53; Resolução nº 01/2022-CNE; Resolução nº 3.782/2022-CONSUN/UEPA.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 599; TJPA, Apelação Cível nº 0835968-95.2022.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura; TJPA, Apelação Cível nº 0806326-77.2022.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18/11/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSE LUIS GONZALES ROMERO
, manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital
, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado em face de ato coator praticado pelo Representante Legal da
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA.

Historiando os fatos,
JOSE LUIS GONZALES ROMERO
impetrou Mandado de Segurança, na qual narrou que
se graduou em medicina no exterior e, com fundamento na Resolução n. 01/2022 do CNE e Portaria Normativa nº 22, de 13 de dezembro de 2016, do Ministério da Educação, requereu a revalidação de seu diploma pela modalidade simplificada perante a UEPA, porém não obteve êxito, motivo pelo qual ingressou com o remédio constitucional.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que denegou a segurança, nos seguintes termos (id.
22869615
):

“(...)
Diante do exposto, restou evidenciado não ter sido superado o Tema Repetitivo 599 do STJ. Dentro do quadro jurídico debatido acima, alicerçado mormente nos princípios da vinculação ao edital do certame, separação de poderes, isonomia, igualdade e autonomia universitária, entendo que não assiste direito à parte impetrante, por não está configurado direito líquido e certo à tramitação simplificada para a revalidação de seu diploma. Entendimento diverso significaria intromissão do poder judiciário em assunto de elevada complexidade técnica, cabendo à instituição revalidadora estabelecer os seus critérios de avaliação, o que, no caso em apreço, julgo estar dentro da sua autonomia universitária, não havendo nenhuma ilegalidade e/ou irrazoabilidade/desproporcionalidade nos critérios adotados pela UEPA nos termos do Edital 35/2022. Isto posto, DENEGO A SEGURANÇA pretendida por ausência de direito líquido e certo, e em consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte impetrante ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal. Deixo de condenar a parte impetrante em honorários advocatícios, consoante previsão do art. 25 da Lei nº 12.016/09. Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.
”

Inconformado,
JOSE LUIS GONZALES ROMERO
interpôs o presente recurso de apelação (id.
22869614
).

Em suas razões recursais,
o apelante sustenta que a Resolução CNE nº 001/2022 estabelece que o processo de revalidação de diplomas de cursos superiores obtidos no exterior deve ser admitido a qualquer tempo e concluído no prazo máximo de 180 dias, independentemente de edital específico. O art. 4º, § 4º, da mencionada resolução confere ao requerente o direito de ter seu processo de revalidação iniciado sem vinculação a prazos editalícios, desde que a instituição que emitiu o diploma já tenha participado de processos de revalidação simplificada nos últimos cinco anos, como prevê o art. 11 da Resolução.

Afirma que o seu direito é corroborado por jurisprudência recente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que reconhece a tramitação simplificada e a possibilidade de submissão de pedidos a qualquer momento, quando atendidas as condições exigidas pelo CNE. Dessa forma, o pedido do apelante não se trata de uma revalidação automática, mas sim da garantia de análise documental de seu diploma conforme as disposições legais vigentes.

Diante dos fatos e fundamentos apresentados, requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito do apelante à análise de seu pedido de revalidação de diploma de forma simplificada, no prazo máximo de 90 dias, sob pena de multa a ser arbitrada por este Egrégio Tribunal.

A Universidade do Estado do Pará – UEPA apresentou contrarrazões (id n°
22869619
).

É o Relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não do Autor/Apelante em ter sua
análise de seu pedido de revalidação de diploma de forma simplificada, no prazo máximo de 90 dias.
perante a UEPA.

Pois bem.

Inicialmente, destaca-se que a Lei nº
9.394
/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional autoriza, expressamente, em seu artigo
48
, a revalidação e o reconhecimento de diplomas obtidos no exterior, por universidades públicas que tenham o mesmo cursos ou equivalente. Confira- se:

Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.

§ 1º. Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados, e aqueles conferidos por instituições não- universitárias serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação.

§ 2º. Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação.

§ 3º. Os diplomas de Mestrado e de Doutorado expedidos por universidades estrangeiras só poderão ser reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados, na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior.

Mencionada lei consagrou, em seu artigo 53, um modelo de organização educacional no qual cabe à União estabelecer normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação, cabendo aos demais entes federativos a edição de normas complementares, dispondo que:

Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:

I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino; (Regulamento)

II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes;

III - estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão; (...)

V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes;

(...)

IX – administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos;

(...)”

Tal autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial das universidades públicas é assegurada constitucionalmente no art.
207
da
Carta Maior
,
in vebis
:

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

Nesse contexto de repartição de competência, o MEC, por meio da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (CNE), editou a Resolução nº 01/2022, cujo texto dispõe sobre as normas referentes à revalidação de diplomas obtidos em instituições de ensino superior estrangeiras. Observe-se:

Art. 1º. Os diplomas de cursos de graduação e de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), expedidos por instituições estrangeiras de educação superior e pesquisa, legalmente constituídas para esse fim em seus países de origem, poderão ser declarados equivalentes aos concedidos no Brasil e hábeis para os fins previstos em lei, mediante processo de revalidação ou reconhecimento, respectivamente, por instituição de educação superior brasileira, nos termos da presente Resolução.

Parágrafo único. Os processos de revalidação e de reconhecimento devem ser fundamentados em análise relativa ao mérito e às condições acadêmicas do programa efetivamente cursado pelo(a) interessado(a), levando em consideração diferenças existentes entre as formas de funcionamento dos sistemas educacionais, das instituições e dos cursos em países distintos.

(...)

Art. 3º. Os diplomas de graduação obtidos no exterior poderão ser revalidados por universidades públicas brasileiras, regularmente credenciadas, criadas e mantidas pelo poder público, que tenham curso reconhecido do mesmo nível e área ou equivalente.

Art. 4º. Os procedimentos relativos às orientações gerais de tramitação dos processos de solicitação de revalidação de diplomas de graduação estrangeiros serão estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Superior (Sesu),
cabendo às universidades públicas a organização e a publicação de normas específicas
. (grifo nosso)

Sendo assim, qualquer pessoa que tenha se graduado no exterior pode ter seu diploma reconhecido e revalidado no território nacional, a fim de que possa exercer sua profissão legal e regularmente no Brasil, desde que obedecidas às normas regentes quanto à revalidação.

Ainda no âmbito do Ministério da Educação, foi reconhecida a validação de diplomas estrangeiros através do processo simplificado, conforme artigos 11 e seguintes da Resolução nº 01/2022-CNE, regulamentados pela Portaria Normativa nº 1.151/2023 – MEC.

Com base em tais regramentos, observa-se que o processo de revalidação pode ser realizado em rito ordinário ou simplificado, não sendo a adoção deste último uma obrigação, já que as universidades, baseadas em sua autonomia, podem optar pela melhor forma de análise e validação, cabendo-lhe a organização do processo e publicação de normas específicas.

Nesse contexto, a tese consubstanciada no tema 599 do STJ amolda-se ao caso em apreço, cabendo à Universidade do Estado do Pará - UEPA, em sua autonomia, estabelecer o procedimento que quer adotar para a revalidação de diplomas expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras.

Diante disto, no âmbito estadual, a adoção do rito simplificado era facultada enquanto vigente a Resolução nº 3.553/2020-CONSUN/UEPA (art. 20), sendo posteriormente vedada para os diplomas dos cursos de Medicina, com a edição da Resolução nº 3.782/2022-CONSUN/UEPA, que dispõe,
in verbis:

Art. 1º- Fica aprovada a
não Revalidação Simplificada

de Diploma de Graduação do Curso de Medicina
expedido por instituições de Ensino Superior Estrangeiros, de acordo com o Processo nº 2022/311238-UEPA.

Art. 2º- A
revalidação dos diplomas do Curso de Medicina, expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras

serão realizadas de acordo com o edital específico
elaborado e conduzido pelo Pró-Reitoria de Graduação e pela Comissão do REVALIDA MEDICINA- UEPA, nomeada por portaria pelo Reitor.

Art. 3º-
A revalidação dos diplomas do Curso de Medicina, expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras não ocorrerão de maneira simplificada
, estando vetada essa forma de revalidação para os diplomas do referido curso na Universidade do Estado do Pará (...) (grifo nosso)

Cumpre ressaltar que a abertura de processo de revalidação de diplomas obtidos em instituições de ensino estrangeiras é uma prerrogativa da universidade pública brasileira, cuja instauração depende da análise de conveniência e oportunidade decorrente da já referenciada autonomia universitária.

Desta forma, apesar de existir a possibilidade de realização de processo simplificado de revalidação de diploma estrangeiro expedido por instituições acreditadas no sistema ARCU-SUL, não houve qualquer ilegalidade por parte da UEPA na determinação de processo ordinário, porquanto o ato decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da normativa relativa à situação, eis que configura um modo de verificação da capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o processo.

Com efeito, com a edição da Resolução nº 3782/2022-CONSUN, a UEPA tão somente utilizou-se de sua prerrogativa, optando por não proceder à revalidação de diplomas do curso de Medicina de forma simplificada.

Nesse sentido, colaciono julgados recentes deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA DE RECONHECIMENTO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO EM INSTITUIÇÃO ESTRANGEIRA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO ÀS REGRAS ADOTADAS POR INSTITUIÇÃO NACIONAL. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS
48
,
§ 2º
, DA LEI Nº
9.394
/96 E
207
DA
CR/88
. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0835968-95.2022.8.14.0301
– Relator (a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRELIMINAR REJEITADA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA. CURSO SUPERIOR REALIZADO NO ESTRANGEIRO. LEI Nº 9.394/1996. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ – UEPA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. INDEFERIMENTO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0806326-77.2022.8.14.0301
– Relator (a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023)

Ora, sabe-se que a autodeterminação e autonormação das universidades não dependem de regulação por norma infraconstitucional, pois se trata de preceito autoaplicável, de eficácia plena, o que inviabiliza, exceto em situações excepcionais, a intromissão do Poder Judiciário.

No caso ora em análise, o requerente pretende que o Judiciário determine à UEPA que realize procedimento simplificado de revalidação de seus diplomas estrangeiro. Todavia, tal pleito configura incontestável violação da autonomia administrativa, não cabendo, portanto, ao Judiciário obrigar que a ré adote outra sistemática.

Observa-se que os critérios adotados pela Requerida estão em consonância com as normas vigentes acerca do tema. E, tendo em vista que a autonomia das universidades públicas é uma das conquistas científico, jurídica e política da sociedade atual, esta deve ser respeitada e prestigiada pelo Poder Judiciário.

Por fim, constata-se que os autores, embora residente no Estado do Amazonas, espontaneamente optou por revalidar seus diplomas perante a Universidade do Estado do Pará - UEPA, devendo, desta forma, aceitar e se submeter às regras da instituição concernentes ao processo seletivo ordinário para os graduados em medicina no exterior, bem como suas provas e critérios de avaliação.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença
a quo
inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desa. Relatora

Belém, 27/11/2024